Tribunal: STF
Processo: RE 82698
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
HOMICIDIO E TENTATIVA. PROCESSO. NULIDADE ANTERIOR A PRONUNCIA E AO
JULGAMENTO PELO JÚRI. REJEIÇÃO, SEM OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL
E FEDERAL.
II. SE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, NÃO FOI ALEGADA
NO MOMENTO PRÓPRIO, E, ADEMAIS, NÃO LHE ORIGINOU PREJUIZO, NÃO
MERECE RECONHECIDA A NULIDADE PROPUGNADA.
III. JULGAMENTO PELO JÚRI. ADIAMENTO A PEDIDO DO DEFENSOR
CONSTITUIDO. NÃO COMPARECIMENTO NA DATA APRAZADA. RAZOES QUE
JUSTIFICAVAM SUA REALIZAÇÃO, SEM COMPROMETER OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS EM GERAL, OU, EM ESPECIAL, O C.P.P. ART. 449 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.